Tribunal: TJDFT
Processo: 0711284-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711284-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MARIA ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: LIBERTY CONSTRUCOES INCORPORACOES &amp; ARQUITETURA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REGINA MARIA ALVES DOS SANTOS contra a decisão que, em ação de indenização por danos materiais cumulada com pedido de indenização por danos morais movida pela ora agravante em face de LIBERTY CONSTRUCOES INCORPORACOES &amp; ARQUITETURA LTDA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que a ré fosse obrigada a pagar o valor dos alugueis em atraso e a ajuda de custo no valor de R$ 1.000,00 mensais por apartamento adquirido da ré (ID’s 45091662 - Pág. 36/38 45091662 - Pág. 44/45). Nas razões de ID 45089793, a autora alega que celebrou com a agravada dois contratos de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias, quais sejam os apartamentos 302 e 304 da QS 04, conjunto 05, lote 06, Riacho Fundo I/DF por meio de permuta de um lote em Águas Claras. Aduz que foi pactuada ajuda de custo mensal de R$ 1.000,00 para cada apartamento até a entrega dos imóveis. Afirma que o preposto da agravada providenciou a locação de apartamento no valor mensal de R$ 830,00, abaixo do pactuado, e que a agravada não realiza o pagamento do aluguel desde janeiro de 2022. Alega que “independente da existência da indicação de data do termo inicial para pagamento, tal ajuda é devida à agravante, pois repita-se, a mesma foi ajustada por meio de contrato, sendo este válido a partir de sua assinatura, não sendo necessário qualquer outro documento para a sua validade, valendo suas cláusulas a partir de sua assinatura”. Argumenta que as partes devem agir com boa-fé porque não pode a ré se beneficiar do imóvel da parte agravante sem cumprir sua parte, deixando a autora ameaçada de despejo, tendo em vista que atualmente sobrevive de R$ 454,63. Aponta que a decisão agravada não trará nenhum benefício porque foi determinado o pagamento dos alugueis apenas a partir de 30 dias, contudo, poderá ocorrer o despejo pelos débitos anteriores. Ao final, requer, a gratuidade de justiça e a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada efetue a quitação de todas as parcelas em atraso do imóvel alugado em que a autora reside e realize o pagamento mensal de R$ 2.000,00, sob pena de multa no mesmo valor para cada mês de atraso. No mérito, requer a confirmação da tutela requerida. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade concedida na origem (ID 45091662 - Pág. 11). É o relatório. DECIDO. Inicialmente quanto ao benefício da gratuidade de justiça nada a prover, tendo em vista a sua concessão no Juízo originário. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade do direito perseguido. No caso, os contratos de aquisição dos imóveis estabelecem na Cláusula Quarta que os apartamentos seriam entregues em 31/12/2021, com tolerância de 180 dias, e no Parágrafo Primeiro da mesma cláusula foi estabelecido que a construtora iria pagar ajuda de custo de R$ 1.000,00 até o imóvel ficar pronto (ID’s 45089806 - Pág. 10 e 45089808 - Pág. 8). Nesse contexto, conforme registrado na decisão agravada e reconhecido pela pare agravante, não foi estabelecido termo inicial para o cumprimento da obrigação. E, segundo o parágrafo único do artigo 397 do CC, quando não existe termo inicial para a obrigação é necessária a constituição em mora do devedor. Por fim, não se verifica a probabilidade do direito, uma vez que não foi juntada a notificação da parte agravada, tendo em vista que o extrato de diálogo em rede social de ID’s 45091660 e 45091662 não permite a comprovação da notificação da parte agravada. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Órgão Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado pela agravante e recebo o presente recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada. Publique-se. Brasília-DF, 28 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora